Tribunal: TJDFT
Processo: 0725456-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725456-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO ALMEIDA DE SOUSA IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO FREITAS ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO FREITAS ARAÚJO, em favor do paciente EDUARDO ALMEIDA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alega (ID 73267447), em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 15 de maio de 2025, acusado de roubo majorado (art. 157, §2o, IV e §2o-A, I do CP). Aduz que a decisão que manteve a prisão preventiva é considerada carente de fundamentação concreta e atual e que a justificativa genérica de “abalo na ordem pública” ou “intimidação de testemunhas” não se sustenta sem fatos contemporâneos. Verbera ainda a ausência de contemporaneidade nos fundamentos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, além de relatar tortura sofrida pelo paciente em delegacia de Trindade/GO. Ao final, requer liminarmente a expedição de alvará de soltura, com substituição da prisão por medidas alternativas, conforme o art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas alternativas. Subsidiariamente, requer liberdade provisória. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória. O impetrante alega, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva é considerada carente de fundamentação concreta e atual e que a justificativa genérica de “abalo na ordem pública” ou “intimidação de testemunhas” não se sustenta sem fatos contemporâneos. Verbera ainda a ausência de contemporaneidade nos fundamentos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, além de relatar tortura sofrida pelo paciente em delegacia de Trindade/GO. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, os autos deste writ e da ação originária (APOrd 0703537-03.2024.8.07.0017) evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai do registro de ocorrência, relatório no 368/2024 CORPATRI, Relatório no 494/2024 CORPATRI, certidão de oitiva da vítima ANTONIO CARLOS, registro de atendimento integrado, relatório final, auto de apresentação e apreensão, laudo de perícia criminal – exame de objeto (respectivamente IDs 196323492, 219708851 pp. 65-73 e 105-122, 231878656, 231878660, 236293726, 239017764, 239017766, todos dos autos de origem APOrd 0703537-03.2024.8.07.0017) Consoante se extrai das declarações prestadas pela vítima ANTONIO CARLOS PIMENTA LACERDA (ID 231878656 dos autos de origem), no dia 05/04/2024, ao retornar e adentrar para o seu veículo TOYOTA/HILUX de placas SGT-1B32 que estava estacionado na frente da farmácia próxima aos comércios BIRO BIRO, KACA FERRAGENS e distribuidora de bebidas, foi surpreendido por um sujeito que abriu a porta do passageiro e lhe apontou uma arma de fogo; o sujeito ordenou que ANTONIO CARLOS descesse e entregasse a chave a ele, assim ANTONIO CARLOS fez; o sujeito, então, sentou no banco do motorista, acelerou o carro e se evadiu do local. O Registro de Atendimento Integrado (ID 231878660 dos autos de origem) indica que no dia 07/04/2025, após tomar conhecimento de um veículo Toyota Hilux placa SGT1B32 produto de roubo em Brasília no dia 06/04 conforme ocorrência número: 1.074/2024-0, intensificou patrulhamento com o propósito de localizar o veículo, quando então na cidade Abadia de Goiás na Av Comercial o veículo foi avistado, abordado e constatou-se ser produto de roubo. O condutor EDUARDO ALMEIDA DE SOUSA ao ser indagado sobre a caminhonete, relatou que a teria roubado utilizando um simulacro de arma de fogo e a levou dirigindo de Brasília até o local da abordagem, com a finalidade de promover o desmanche e venda de suas peças. As referidas informações corroboradas pelos relatórios policiais constantes nos IDs 219708851 pp. 65-73 e 105-122 e 236293726), demonstram, em tese, a conduta tipificada no art. 157, §2o, inciso IV e §2o-A, inciso I, do Código Penal, porquanto o paciente teria subtraído o veículo já referido, mediante grave ameaça à vítima, com uso de simulacro de arma de fogo à vítima, transportando-o para outra unidade da federação. Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, destaque-se que, conforme entendimento do STJ, a gravidade do delito impede o esgotamento do perigo de liberdade apenas pelo decurso do tempo. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos da referida colenda corte: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do crime - furto qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - praticado mediante o ingresso em uma sala/cofre de agência do Banco do Brasil/S.A., em que foi subtraído mais de um milhão de reais em espécie, pertencente à instituição financeira. Além disso, apurou-se que houve associação de ao menos oito agentes a fim de viabilizar a subtração dos valores da agência bancária, bem como a prática de falsidade ideológica pelo paciente, a fim de adquirir as ferramentas utilizadas na empreitada delitiva, o que demonstra risco ao meio social. (...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 9. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 10. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade da prisão preventiva no momento de sua decretação - o que restou demonstrado - , ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. No caso, sequer houve houve longo transcurso de tempo entre a data dos fatos, tendo sido indicados motivos atuais para justificar a custódia, em razão da gravidade dos fatos e risco concreto de reiteração delitiva, não havendo manifesta ilegalidade. 11. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. (...) 15. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 890.189/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE NO ATO CONTESTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata teratologia ou constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF. 2. Ao indeferir a liminar no writ o Desembargador Relator apontou a necessidade da custódia pois segundo o decreto prisional "Trata-se de crime praticado mediante concurso de agentes, ameaça com arma de fogo, tendo as vítimas sido mantidas trancadas em um closet, restringindo-se sua liberdade, o que denota, em tese, ousadia e periculosidade dos autores do delito. As condutas individuais descritas na denúncia apontam para a prática dos crimes de roubo e extorsão, onde um teria sido responsável por alugar o veículo utilizado na empreitada criminosa, outro fornecer conta bancária para subtração dos valores da conta da vítima e posterior distribuição do proveito do ilícito, outro dirigiu o veículo na fuga, outro orientou como o dinheiro seria distribuído, além da abordagem da vítima e demais circunstâncias narradas acima; enfim, a prisão preventiva decorre da necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista que cada um, em tese, contribuiu para a formação de uma rede delituosa para a prática de crimes violentos". 3. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (RHC 79.498/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2017). 4. A decisão monocrática do Magistrado de Segundo Grau esclareceu que a prisão não foi decretada de forma automática, mas, sim, decorreu do acolhimento de representação da autoridade policial e de requerimento ministerial. 5. A autoridade coatora consignou que a contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si. Com efeito, "não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão quando, no curso das investigações, surgiram os indícios de que o recorrente estaria envolvido na empreitada criminosa, levando, assim, ao requerimento e decretação da prisão preventiva" (RHC n. 99.374/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 26/4/2019). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 886.569/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Vale destacar que, não obstante a vindicada primariedade do paciente, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. A propósito, confira-se: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e do risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e ocupação lícita não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1819336, 07527722420238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de tortura a que teria sido impingido o paciente, o juízo a quo já determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para a devida apuração. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.